Tribunal: TJES
Processo: 5014066-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIANA FERRAZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, não ter realizado a contratação de empréstimo em seu nome e desconhece a origem da transação. Posto isso, requer o cancelamento do contrato de empréstimo, a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Por outro lado, o recorrente
alegou que a contratação teria ocorrido de forma legítima, mediante autenticação por senha pessoal, sustentando a regularidade da operação. Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

Em sede de

sentença (ID 18453979
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para CONDENAR o requerido a restituir a quantia descontada na conta da autora em dobro, a qual deverá ser comprovada nos autos, devendo incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos, com juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, atualizados pelo índice da taxa SELIC. Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela requerente, determinando que o requerido proceda o cancelamento do contrato de empréstimo discutido nos autos.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 18453980) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço a recorrida alega desconhecer a origem do empréstimo realizado em seu nome, tendo juntado contestação de débito realizada junto ao Banco, boletim de ocorrência, bem como reclamação administrativa junto ao PROCON. Por outro lado, o recorrente não junta qualquer documento para comprovar a legitimidade da contratação, evidenciando que trata-se de fraude, conforme alegado pela parte autora.

Entendo, portanto, que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida. A respeito:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Em relação aos danos morais,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)